Tribunal: TJMMG
Processo: 2000045-46.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - DESACATO A SUPERIOR, DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA - CONSTRIÇÃO IMPOSTA COM FUNDAMENTO NO ART. 255, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - REESTABELECIMENTO DA ORDEM E DA DISCIPLINA MILITARES - SEGREGAÇÃO NÃO MAIS NECESSÁRIA - WRIT CONCEDIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000045-46.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000217-73.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 18/04/2023 Publicação: 02/05/2023 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – DESACATO A SUPERIOR, DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA – CONSTRIÇÃO IMPOSTA COM FUNDAMENTO NO ART. 255, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – REESTABELECIMENTO DA ORDEM E DA DISCIPLINA MILITARES – SEGREGAÇÃO NÃO MAIS NECESSÁRIA – WRIT CONCEDIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Anderson César da Silva, impetrante/advogado Jéfter Mendonça Nicolau e coator apontado o juiz de direito titular da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em ratificar a decisão liminar para conceder a presente ordem de habeas corpus, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, Sd PM Anderson César da Silva, se por outro motivo ele não estiver preso. Ficou vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, que denegou a ordem impetrada, para restabelecer a prisão do militar paciente. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do Sd PM Anderson César da Silva, contra ato do meritíssimo juiz de Direito da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que não revogou a prisão preventiva que lhe foi imposta com fundamento no art. 255, alínea “e” (exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado), do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Verifica-se dos autos que foi expedido mandado de prisão em desfavor do paciente em razão do descumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas nos autos do Processo n. 200420-69.2022.9.13.0004. No dia 10/03/2023, em cumprimento ao referido mandado prisão, a equipe do Tático Móvel abordou o paciente, que, ao ter ciência do mandado de prisão expedido contra ele, ficou exaltado e passou a desobedecer às ordens que lhe eram dadas e a resistir à prisão. Na mesma ocasião, desacatou a Coordenadora do Policiamento da Unidade (CPU), 1ª Ten PM Paula Laguardia de Almeida Farias, sendo, então, preso em flagrante pela prática dos delitos previstos no art. 301 (desobediência), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 no art. 298 (desacato a superior) e no art. 177 (resistência mediante ameaça ou violência), todos do Código Penal Militar (CPM). O Auto de Prisão em Flagrante (APF) foi homologado, e a prisão em flagrante delito foi convertida em prisão preventiva, com fundamento no art. 255, alínea “e” do CPPM (Evento 1 – DECSTJSTF2). Na audiência de custódia realizada no dia 13/03/2023, a prisão preventiva imposta ao paciente foi mantida (Evento 1 – ATAAUD3). O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente pela prática dos delitos previstos nos artigos 177, 298 e 301 do CPM. Na oportunidade, o representante do Ministério Público pleiteou a concessão de liberdade provisória ao militar (Evento 1 – DENUNCIA4). A denúncia foi recebida pelo meritíssimo juiz de Direito da 4ª AJME no dia 16/03/2023. Não houve, todavia, apreciação do pedido de concessão de liberdade provisória (Evento 1 – MANIFESTAÇÃO5). Em razão da não concessão da liberdade provisória, foi impetrado o presente habeas corpus. O impetrante alega, em síntese, que, no dia 10/03/2023, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos delitos previstos no art. 301 (desobediência), no art. 298 (desacato a superior) e no art. 177 (resistência mediante ameaça ou violência), todos do CPM; que foi decretada a prisão preventiva do paciente no dia 11/03/2023, no bojo dos autos do APF n. 2000217-73.2023.9.13.0004; que, no dia 15/03/2023, o Ministério Público ofereceu a denúncia em desfavor do paciente, sendo ela recebida no dia 16/03/2023 (Processo n. 2000236-79.2023.9.13.0004); que, na peça exordial acusatória, o parquet pugnou pela concessão da liberdade provisória ao paciente, por entender que não se faziam presentes os requisitos da prisão preventiva; que o meritíssimo juiz a quo ignorou a manifestação do Ministério Público e manteve a prisão preventiva com base no art. 255, alínea “e”, do CPPM, o que caracteriza constrangimento ilegal, pois não há justa causa para a segregação do paciente. Informou que o fato gerador dos presentes autos foi o cumprimento de um mandado de prisão preventiva referente aos Autos n. 2000420-69.2022.9.13.0004, após ser revogada a liberdade provisória nele concedida. Informou, ainda, que a prisão decorrente do processo citado é objeto da ação de Habeas Corpus n. 200044-61.2023.9.13.0000, em trâmite na Segunda Câmara desta Corte castrense, sendo que a referida prisão foi revogada em razão da ausência dos requisitos para sua decretação. Requereu, ao final, que fosse deferido liminarmente o presente mandamus, no sentido de revogar a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura. O processo foi distribuído a este relator, que, nos termos da decisão constante no Evento 10, deferiu a liminar pleiteada. Na mesma decisão, foram solicitadas informações à autoridade apontada como coatora, que as prestou no Evento 19. A i. procuradora de justiça manifestou pela denegação da ordem de habeas corpus (Evento 22). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Consta dos autos que a guarnição do Tático Móvel comandada pelo 2º Sgt PM Andrei Pierre Campos, no dia 10/03/2023, abordou o paciente na porta de sua residência, para efetuar sua prisão em razão do mandado de prisão expedido nos Autos do Processo n. 200420-69.2022.9.13.0004. O militar, então, ficou exaltado e passou a desobedecer às ordens que lhe eram dadas e a resistir à prisão. Na mesma ocasião, também desacatou a Coordenadora do Policiamento da Unidade (CPU), 1ª Ten PM Paula Laguardia de Almeida Farias, que estava no local. Em razão desses fatos, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos delitos de desobediência, desacato a superior e resistência mediante ameaça ou violência, todos do Código Penal Militar (CPM). É certo que a prisão preventiva, de natureza eminentemente cautelar e, por conseguinte, não-satisfativa, somente pode ser mantida quando algum dos requisitos do artigo 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (conjugado com seu artigo 254) estiver presente diante do caso concreto. Na hipótese destes autos, entendo que os substratos da decisão que impôs a constrição à liberdade do paciente, fundados na alínea “e” do artigo 255 do CPPM (“exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado”), foram suficientes para motivar a necessidade da prisão cautelar, naquele momento. Examinando a decisão do meritíssimo juiz de direito que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, percebo que a medida constritiva foi mantida, a fim de resguardar os princípios de hierarquia e disciplina militares, porquanto a atitude do ora paciente afrontou diretamente a autoridade de uma oficial na presença de vários subordinados, bem como houve a desobediência e a oposição de forma violenta às ordens que lhe foram dadas pela guarnição policial que cumpria o mandado de prisão expedido em seu desfavor, nos Autos do Processo n. 200420-69.2022.9.13.0004. Constou expressamente, na decisão objurgada, que a constrição, naquele momento, se fazia necessária para a manutenção das normas militares, especialmente, no tocante à preservação da hierarquia e disciplina militares. Por oportuno, transcrevo trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva: [...] Vistos. Inicialmente, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante, por estar em conformidade com o disposto nos art. 243 e seguintes, do CPPM, e demais disposições que se aplicam a espécie. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Verifica-se que a prisão em flagrante do militar foi efetuada legalmente pela autoridade de polícia judiciária competente e se encontra nos termos dos arts. 243 e 244, do CPPM, e da CF/88. No caso sob análise, verifica-se que inexistem vícios formais e materiais, razão pela qual o Auto de Prisão em Flagrante deve ser confirmado nos termos do art. 248, do CPPM e os demais atos a ele inerentes, para que possam produzir seus jurídicos e legais efeitos. Verifica-se, ainda do APF enviado a esta Justiça Militar, que o militar foi autuado em flagrante delito por ter, em tese, praticado os crimes previstos nos artigos 177 (resistência), 298 (desacato a superior) e 301 (desobediência), todos do Código Penal Militar. Em razão disto deve-se passar a análise quanto à decretação da prisão preventiva ou não do militar, então vejamos. No caso sob análise, verifica-se que o policial militar inicialmente praticou um ato em desfavor de outros policiais militares, desobedecendo ordem expressa dada a ele, o que por si só, demonstra um desrespeito aos princípios previstos na legislação pertinente, e também aos preceitos que se encontram estabelecidos no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. Na sequência, o militar não se contentando com o ato de desobediência, ainda violou os princípios fundamentais da Instituição, a hierarquia e a disciplina, praticando o crime de desacato a superior, contra a 1º Ten PM Paula, o que demonstra uma violação aos deveres militares. Por fim, ainda não satisfeito, passou a resistir à prisão, dando chutes na viatura policial e tentando dar uma cotovelada no rosto do 2º Sgt PM Andrei. Intimado a se manifestar, o Ministério Público de Minas Gerais manifestou sua ciência, bem como requereu a designação de audiência de custódia. Pois bem. Tendo em vista a presença dos elementos que autorizam a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, indícios de autoria e materialidade, esta deve ser decretada, com fundamento no estabelecido no art. 255, alínea “e”, do CPPM, segurança da aplicação da lei penal militar e manutenção da disciplina. A atividade policial militar é regida por preceitos fundamentais, dentre eles a hierarquia e a disciplina, os quais, conforme mencionado anteriormente, tem previsão expressa no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado, e deve ser observada por todos os policiais militares. Desta forma, a conduta do militar demonstra uma flagrante violação a estes preceitos, e por isso neste primeiro momento o seu acautelamento se impõe, conforme demonstrado nesta decisão judicial. Em uma Instituição de natureza militar, como é o caso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, regida por preceitos fundamentais, a sua violação sem uma resposta do Estado, traz uma repercussão negativa junto a sociedade militar organizada, que é essencial para preservação da segurança pública, que é um direito do cidadão. Neste sentido, com base nos motivos de fato e de direito ora demonstrados nesta decisão judicial, fica decretada a prisão preventiva do réu com fundamento no estabelecido no art. 255, alínea “e”, do CPPM, uma vez que, conforme mencionado anteriormente, os elementos que autorizam a decretação da prisão preventiva se encontram presentes, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade. A autoridade policial militar deverá ser comunicada da decisão ora proferida, devendo o réu permanecer no local onde se encontra TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 preso em decorrência do mandado de prisão expedido nos autos n. 2000420-69.2022.9.13.0004. Quanto ao requerimento do Ministério Público para realização da audiência de custódia, considerando que, nos autos n. 2000420-69.2022.9.13.0004, já foi marcada audiência de custódia para o dia 13/03/2023, às 16:30, deixo de apreciar, por ora, o pedido, submetendo-o ao Exmo. Juiz da 4ª AJME para verificação da possibilidade de serem realizadas as duas audiências em sequência, ou em outro horário que melhor convenha àquela Auditoria. [...] Conforme relatado, na audiência de custódia, foi mantida a constrição imposta ao paciente e, após o recebimento da denúncia ofertada pelo Ministério Público, não foi apreciado o pedido de concessão de liberdade provisória. A constrição cautelar, fundada na alínea “e” do art. 255 do CPPM, visa assegurar a manutenção dos pilares das Instituições Militares – a hierarquia e a disciplina –, e a sua desconsideração, em face da importância destes conceitos no âmbito Militar, pode dar ensejo à subversão da ordem e da disciplina militares. Assim, acertada foi a decisão que impôs a constrição ao paciente naquele primeiro momento. Todavia, uma vez que a segregação cautelar do paciente perdurou por prazo razoável, suficiente ao restabelecimento da ordem e da disciplina militares, a sua prisão, fundada apenas na alínea “e” do art. 255 do CPPM, não mais se mostra necessária. Assim, por não mais persistir o motivo que ensejou a decretação da constrição imposta ao paciente, com fulcro no art. 466, c/c o art. 467, alínea “e”, ambos do CPPM, ratifico a decisão liminar, para conceder a presente ordem de habeas corpus, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, Sd PM Anderson César da Silva, se por outro motivo ele não estiver preso. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Senhores Desembargadores, após analisar os autos peço venia ao culto e honrado Relator para divergir de seu voto. Em primeiro lugar, observo que o paciente demonstra não possuir qualquer afeição pelos princípios maiores que regem as corporações militares, que são a hierarquia e a disciplina. Tudo começou com o processo 2000420-69.2022.9.13.0004, no qual o militar responde pela prática do crime, em tese, de deserção, delito infamante à instituição militar. Em razão da suposta prática do delito, para evitar a prisão, o juízo primevo houve por bem substituir o acautelamento do militar por medida cautelar diversa, consubstanciada no uso de tornozeleira eletrônica e da observância de outras condições. Então, o ora paciente, em total afronta ao benefício que lhe foi concedido, descumpriu condições determinadas pelo juízo e, ainda, suspeita-se que tenha violado a tornozeleira. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Diante disso, o juízo de origem, por óbvio, revogou a concessão das medidas cautelares e determinou, por conseguinte, a prisão do militar. Quando seus colegas de farda foram cumprir a ordem judicial, para efetivar a prisão, o ora paciente proferiu xingamentos aos seus superiores, tentou agredir um superior e resistiu à ordem de prisão, incorrendo na prática, em tese, de novos e graves crimes, notadamente os delitos de desobediência, desacato a superior e resistência mediante ameaça ou violência. O crime pelo qual o paciente responde na Ação penal n. 2000420-69.2022,9.13.0004 já era, de per si, muito grave, e ainda assim foi beneficiado por medidas cautelares diversas da prisão, mas preferiu descumprir, também, a ordem judicial que o beneficiava. Então, pesa sobre o paciente o crime de deserção, o crime de resistência, o crime de desacato a superior, o crime de desobediência, e o descumprimento de condições impostas pelo juízo, o que revela atos de extrema gravidade para as instituições militares, dada a extensão da ofensa aos pilares maiores que sustentam as instituições militares, no caso os princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina. A gravidade é tamanha que o art. 270, parágrafo único, letra “b”, do Código de Processo Penal Militar, que se encontra recepcionado pela Constituição da República de 1988, não permite a liberdade provisória para alguns crimes impostos ao militar. Acredito que, neste caso, temos a supremacia dos princípios da hierarquia e disciplina, e, por isso, o legislador considerou os delitos relacionados nas alíneas "a" e “b” do parágrafo único do art. 270 do CPPM aviltantes à disciplina e hierarquia militares, e sabemos que estes são princípios basilares da organização militar, nos termos dos artigos 42 e 142 da Constituição Federal, o que dá ensejo à proibição da liberdade provisória, sem ofensa a outros princípios. Quando fazemos a análise destes princípios, entendemos que eles são intransponíveis e ensejaram o julgador primevo a decretar a prisão do paciente e não lhe conceder a liberdade provisória, notadamente quanto aos delitos elencados no artigo 270, parágrafo único, alínea "b", do CPPM. Tenho para mim que manter o réu solto fere de morte a ordem e a disciplina na caserna e pode proporcionar igual desrespeito pelas normas de conduta por seus pares, e logo o caos poderia se estabelecer dentro das organizações militares. Está correta a decisão do juízo primevo, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com supedâneo no art. 255, “e”, do CPPM, pois todos os fatos e circunstâncias exigem a manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, pois a liberdade do paciente ameaça e atinge em cheio tais normas e princípios. Quanto à matéria, trago lição do eminente procurador de Justiça Márcio Luís Chila Freyesleben no que tange às hipóteses de vedação à liberdade provisória contidas no artigo 270 do CPPM: nos crimes militares dolosos punidos com pena de detenção superior a dois anos e nos crimes militares punidos com pena de reclusão, mais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 os delitos expressamente indicados pelas alíneas a e b, do parágrafo único, do art. 270 do CPPM, não cabe liberdade provisória ao agente que tenha sido preso em flagrante, pois, em face da natureza e da gravidade da infração cometida, o legislador castrense desacolheu a possibilidade de restituí-lo à liberdade. (FREYESLEBEN. Márcio Luís Chila. A prisão provisória no CPPM. Belo Horizonte, MG: Del Rey,1997. p. 105.) E, ainda, destaco a interessante e recente decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 475, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, lançada no plenário virtual, no dia 31 de março de 2023. No seu brilhante voto, sua excelência, o Relator Ministro Dias Toffoli, afirma que: [...] Começo, então, ressaltando que a atual Constituição Federal estabeleceu, expressamente, que as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares são instituições que integram as carreiras policiais cujos membros são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (art. 42 c/c 144, V, da CF/88). Importa observar, nesse passo, que os militares das Forças Armadas , tanto quanto os militares estaduais que compõem as Polícias e os Corpos de Bombeiros Militares, dada a relevância de suas missões e a natureza peculiar de suas atribuições, submetem-se a um regime jurídico diferenciado, que está fundado nos princípios da hierarquia e da disciplina , nos termos dos arts. 42, caput , e 142, caput , da Constituição. Vide: [...] No entanto, e na linha do entendimento já firmado pela Corte (e anteriormente citado), há que se atentar para a singularidade das carreiras militares, sejam elas policiais ou propriamente militares, eis que igualmente subservientes aos postulados da hierarquia e disciplina, cujas limitações foram, inclusive, elucidativamente pontuadas pelo e. Min. Ricardo Lewandowski quando do julgamento da recente ADI nº186; 6.595/DF. Confira-se: “as limitações impostas aos servidores militares visam a atender à supremacia do bem coletivo em detrimento de interesses particulares, até pela força, se necessário. Essa é a razão pela qual o eixo estruturante do regime especial a que estão submetidos os servidores militares leva em conta a natureza peculiar de suas atribuições, o qual gira em torno da subordinação hierárquica e da submissão disciplinar aos respectivos comandantes. Essas características têm por finalidade a salvaguarda de valores basilares da vida castrense, dentre os quais avulta o pronto e estrito cumprimento das missões que lhes são cometidas, sem quaisquer desvios ou tergiversações, sobretudo considerada a potencial letalidade de suas ações, que cresce exponencialmente quando executadas fora dos lindes da legalidade” (ADI nº186; 6.595/DF , Rel Min. Ricardo Lewandowski , Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2022). [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 É dizer, a previsão normativa em apreço não ofende, a priori, os princípios e valores constitucionalmente protegidos. Ao reprimir a crítica dos militares “a ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo”, a norma pretende evitar excessos no exercício à liberdade de expressão que comprometam a hierarquia e a disciplina internas, postulados esses indispensáveis às instituições militares, e, assim, em última análise, impedir que se coloquem em risco a segurança nacional e a ordem pública, bens jurídicos esses vitais para a vida em sociedade. Nada obsta, todavia, que sejam analisadas e sopesadas todas as circunstâncias de cada caso concreto, a fim de aferir se se fazem presentes todas as elementares do tipo penal. Ante o exposto, considero recepcionado pela Constituição Federal de 1988 o art. 166 do Código Penal Militar e, por conseguinte, julgo improcedente o pedido formulado na inicial. É como voto. Esse julgamento, ADPF n. 475, nos mostra que o STF adota o entendimento acerca da efetiva possibilidade de restrição da liberdade provisória em caso de prática dos crimes previstos na letra “b” do parágrafo único do art. 270 do CPPM, ante a prevalência de outros princípios constitucionais, no caso a especificidade da profissão de policial militar e a submissão primeira de seus membros à hierarquia e à disciplina, justificando a prisão ancorada em tais alicerces, nos termos da previsão do art. 255, letra “e”, do mesmo diploma processual legal. Digo, por fim, quanto ao comportamento do paciente, que os diversos crimes a que responde na Justiça Militar e as circunstâncias que os permeiam não lhe retiram a primariedade neste momento, mas são demonstrativos da falta de afeição do militar para com a hierarquia e a disciplina e revelam fato importante em habeas corpus que envolve delito ofensivo a tais princípios. Ante o exposto, pelas supracitadas razões, entendendo que existem elementos aptos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, peço venia ao eminente Desembargador Relator para dele divergir e, por conseguinte, não confirmo a liminar concedida e denego a ordem impetrada, para restabelecer a prisão do militar paciente, cabendo à autoridade dita coatora determinar a expedição do respectivo mandado. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para julgar procedente a presente ação de habeas corpus. Cabe registrar que a prisão cautelar não se presta a punir antecipadamente o militar que ainda se encontra submetido a processo penal de conhecimento. Ao final de tal processo, se for o caso, o militar será condenado e deverá ser iniciada a execução da punição imposta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Sobre a prisão processual obrigatória estabelecida no art. 270 do Código de Processo Penal Militar, já escrevi na Revista de Estudos e Informações n. 25, de julho de 2009, sustentando a inconstitucionalidade de tal previsão. A rigor, o dispositivo legal não foi recepcionado pela nova ordem constitucional. O inciso XXXV do art. 5° da Constituição da República assevera que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Como a prisão constitui ofensa ao direito de liberdade individual, a lei processual penal não pode impedir o Poder Judiciário de examinar qualquer situação que envolva a prisão cautelar determinando a obrigatoriedade da prisão. O órgão pleno da Suprema Corte já se manifestou expressamente no sentido da inconstitucionalidade de dispositivo legal que impeça a liberdade provisória, quando examinou a vedação instituída pelo Estatuto do Desarmamento – Lei n. 10.286/2001. No item V da ementa do acórdão proferido na ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.112/DF, ficou consignado que: [...] V – Insusceptibilidade de liberdade provisória quanto aos delitos elencados nos arts. 16, 17 e 18. Inconstitucionalidade reconhecida, visto que o texto magno não autoriza a prisão ex lege, em face dos princípios da presunção de inocência e da obrigatoriedade de fundamentação dos mandados de prisão pela autoridade judiciária competente. No acordão proferido na referida ação de inconstitucionalidade, o eminente ministro Ricardo Lewandowski ainda deixou consignado que: [...] Com efeito, embora a interdição à liberdade provisória tenha sido estabelecida para crimes de suma gravidade, com elevado potencial de risco para a sociedade, quais sejam, a “posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito”, o “comércio ilegal de arma de fogo” e o “tráfico internacional de arma de fogo”, liberando-se a franquia para os demais delitos, penso que o texto constitucional não autoriza a prisão ex lege, em face do princípio da presunção de inocência (art. 5°, LVII, da CF), e da obrigatoriedade de fundamentação dos mandados de prisão pela autoridade judiciária competente (art. 5°, LXI, da CF). A prisão obrigatória, de resto, fere os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5°, LV), que abrigam um conjunto de direitos e faculdades, os quais podem ser exercidos em todas as instâncias jurisdicionais, até a sua exaustão. Esses argumentos, no entanto, não afastam a possibilidade de o juiz, presentes os motivos que recomendem a prisão ante tempus, decretar justificadamente a custódia cautelar. O que não se admite, repita-se é uma prisão ex lege, automática, sem motivação. Em outras palavras, o magistrado pode, fundamentadamente, decretar a prisão cautelar, antes do trânsito em julgado da condenação, se presentes os pressupostos autorizadores, que são basicamente aqueles da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. É dizer, cumpre que o juiz demonstre, como em toda cautelar, a presença do fumus boni iuris, e do periculum in mora ou, no caso, do periculum libertatis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Essa importante passagem do voto condutor do acórdão deixa claro que a prisão provisória é medida excepcional e que a decisão que a decreta (ou mantém) deve ser fundamentada em aspectos concretos do caso submetido a julgamento. Não se pode esquecer que, no Estado Democrático de Direito, antes da condenação transitada em julgada, a liberdade constitui a regra e a prisão, a exceção. Portanto, a vedação estabelecida pelo art. 270 do CPPM não pode constituir obstáculo à liberdade do paciente Anderson Cesar da Silva. Por tais razões, acompanho o voto proferido pelo relator para, igualmente, julgar procedente a presente ação de habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de abril de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator